Tribunal: STF
Processo: RE 88849
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-03
Data de publicação: 1978-03-03

Ementa:
ROUBOS SUCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE DE CRIME CONTINUADO QUANDO O
AGENTE OS PRATICA CONTRA VITIMAS DIFERENTES, AINDA QUE OS CRIMES
TENHAM SIDO COMETIDOS EM TEMPO PROXIMO E EM CONDIÇÕES DE LUGAR E
MANEIRA DE EXECUÇÃO IDENTICAS. PRECEDENTES - RE 82.297-SP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.